Tribunal: TJSP
Processo: 2231459-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Acerto. Autora não apresentou prova da condição de hipossuficiência financeira. Ausentes os requisitos para a concessão da benesse. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.